Tribunal: TJDFT
Processo: 0728466-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728466-79.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA APELADO: C. F. D. S., INTERACAO - CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: LEILIANE MARIA DE FARIA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator